Tribunal: TJDFT
Processo: 0707093-49.2020.8.07.0018
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2021-11-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0707093-49.2020.8.07.0018 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: CREUSA D OLIVEIRA LINS APELADO: DISTRITO FEDERAL, INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO DISTRITO FEDERAL - IPREV D E S P A C H O Vistos, etc., Considerando o teor do despacho anterior proferido no ID 30266863,determino a suspensão do presente feito até o julgamento do RESP 1.854.662 no Colendo STJ TEMA 1086. Cumpra-se. Intime-se. Brasília, 12 de novembro de 2021. Desembargador ALFEU MACHADO Relator